Tribunal: TJBA
Processo: 8169192-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169192-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: I. S. R. e outros Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA DE SAÚDE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.313). EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao desprover apelação fazendária, manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da tese fixada pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002). O embargante alegou que o julgado não observou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313, aplicável às demandas de saúde, quanto à fixação equitativa dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese fixada pelo STJ no Tema 1.313; e (ii) estabelecer se, nas demandas de saúde ajuizadas contra o poder público, a verba honorária deve ser fixada por equidade, mesmo em favor da Defensoria Pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento quando presentes vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O STJ admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de adequação do julgado a entendimento firmado em recurso repetitivo. No julgamento do Tema 1.313, o STJ fixou a tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”. O acórdão embargado, ao aplicar diretamente o entendimento do STF no Tema 1.002, sem considerar a orientação do STJ no Tema 1.313, incorreu em omissão relevante, especialmente por se tratar de demanda que envolve fornecimento de medicamento pelo ente público. Considerando a natureza da causa (direito à saúde), o valor inestimável do proveito econômico e os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, a fixação equitativa dos honorários advocatícios mostra-se adequada, proporcional e compatível com a complexidade da demanda e o grau de zelo profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: É cabível a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos para adequar acórdão anterior a tese firmada em recurso repetitivo, desde que o precedente seja anterior ao julgado embargado. Nas demandas de saúde ajuizadas contra o poder público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 24, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.08.2022; STJ, Tema 1.313, REsp 1.644.077/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.474.400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.11.2024; STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.07.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169192-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante I. S. R. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, acolhê-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.